Tribunal: TJSP
Processo: 1000228-15.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368043
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000228-15.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada LUCYMEIRE FRANCISCA LEAL BARBOSA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000228-15.2019.8.26.0576 -Voto no 29787
2
VOTO No: 29.787
APELAÇÃO No: 1000228-15.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: ADILSON ARAKI RIBEIRO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: LUCYMEIRE FRANCISCA LEAL BARBOSA
Servidora Pública. Professora de Educação Básica II.
Cessação da condição de readaptada. Perícia realizada no
DPME desconstituída. Prova documental a comprovar
necessidade de se manter a readaptação. Recurso
desprovido.
Ao relatório da r. sentença, que adoto, acrescento ter sido
procedente ação ajuizada por LUCYMEIRE FRANCISCA LEAL BARBOSA contra o
ESTADO DE SÃO PAULO para reconhecer direito a ser mantida em readaptação, anulado
o ato que determinou a cessação dessa readaptação, publicado no DOE do dia 11/12/2018,
contra o que o réu apelou.
Sustenta ter a cessação da readaptação decorrido de perícia médica
realizada pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado em 31/08/2018, em que
constatada a capacidade laborativa preservada da servidora e possibilidade de retorno às
atividades do cargo de ingresso. Aduz que eventual conclusão do médico perito no sentido
de que o periciando possui “capacidade laborativa preservada” não implica em ausência
de doença ou lesão, mas apenas que eventual patologia constatada não impede que o
servidor público desempenhe as atribuições inerentes ao cargo por ele provido. O que vale
é a repercussão da doença no desempenho das atribuições do cargo. Ademais, o DPME é o
órgão competente, com atribuição exclusiva para a emissão de parecer final sobre a
capacidade laborativa do servidor público estadual para efeito de concessão de licença para
tratamento de saúde, readaptação, aposentadoria e licença por acidente do trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000228-15.2019.8.26.0576 -Voto no 29787
3
Recurso bem processado, respondido nas págs. 210/213.
É o relatório.
Promovo julgamento virtual ante o Comunicado Conjunto do
Conselho Superior da Magistratura no 37/20, sobre trabalho remoto em Segundo Grau,
estabelecido pelo Provimento do mesmo CSM 2.550/20, agora com a redação dada pelo
Provimento CSM No 2.556/2020 7 de maio de 2020, que estabelece sistema especial de
trabalho no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em decorrência da situação
mundial em relação ao novo coronavírus, classificada como pandemia COVID/19-.
Consoante já observara no julgamento do Agravo de Instrumento no
2011010-46.2019.8.26.0000 a apelada, Professora de Educação Básica II, ajuizou ação,
com pedido de tutela de urgência, contra o Estado de São Paulo para declaração de
nulidade do ato de cessação de readaptação, por não ter condições psicológicas de
desempenhar as atividades docentes.
Aduziu, mesmo após a readaptação e o devido tratamento médico
que teve início em momento anterior à readaptação e que permanece até a presente data,
não obteve melhora suficiente para capacitá-la a assumir uma sala de aula.
Fundamentou seu pedido no artigo 28 da Lei Complementar no
180/78 e nos artigos 98 e 100 da Lei Complementar no 444/85 (Estatuto do Magistério
Paulista).
Embora indeferida a tutela antecipada, a ação foi procedente para
determinar a manutenção da readaptação da parte autora. Considerou o D. Magistrado
que, após a realização de prova pericial, restou confirmado ter a autora quadro de
transtorno de pânico, transtorno misto-ansioso e depressivo e reação aguda ao stress, tendo
havido piora com o retorno ao cargo de origem (págs. 197/198).
Respeitado o esforço recursal, não vejo razão para alterar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000228-15.2019.8.26.0576 -Voto no 29787
4
julgamento.
A autora, Professora de Educação Básica I, encontrava-se
readaptada desde 28/09/20161, como se vê do Laudo de Readaptação no 2.550/20162 e da
Súmula da Comissão de Assuntos de Assistência à Saúde publicada no Diário Oficial do
Estado em 28/09/2016.
A Diretora da Escola E. E. Agostinho Cano, na justificativa
apresentada para estudo de possível readaptação, indicou que a autora vem encontrando
muita dificuldade no lidar com as necessidades deste alunado. Segundo ela própria
afirma: ela “se incomoda com o barulho dos alunos, seus movimentos e até a sua
presença”. Ainda segundo suas falas: “não tem mais paciência para lidar com crianças”.
“Não consegue dormir”. “Precisa quebrar as coisas para se sentir melhor”. Muitas vezes
vem para a escola com um quadro excessivo de irritabilidade, tristeza e choro. As falas
têm pertinência, segundo avaliação da equipe gestora da U.E. Tal situação gerou um
quadro de inúmeras faltas e afastamentos, todos com o argumento descrito acima, o que
causa prejuízos à aprendizagem dos alunos. Nos dias em que houve efetivo exercício,
trabalho sob acompanhamento do professor coordenador, haja vista a grande dificuldade
de cumprir suas funções. A escola, por fim, concorda com a necessidade de afastamento
do servidor do de ambiente sala de aula, conforme solicitado por ela e com anuência
médica (anexos). Assim, reforçamos e concordamos com o pleiteado e nos colocamos à
disposição para maiores esclarecimentos (pág. 27).
No rol de atividades de readaptada constou exercer as atividades
próprias do cargo de ingresso, exceto as que exijam exposição do(a) servidor(a) a uma
carga de estresse elevada (como Classe Regular ou Chefia) em comparação as demais
atividades do rol de atribuições de um Professor de Educação Básica (pág. 26).
No entanto, a perícia médica realizada em 31/08/2018 (GPM
1 Publicação no D.O.E., pelo período de 2 anos.
2 Pág. 84.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000228-15.2019.8.26.0576 -Voto no 29787
5
259.463.5953) apresentou a seguinte conclusão: Favorável à Cessação da Readaptação
Funcional, por capacidade laborativa preservada, portanto, indicada a cessação da
readaptação e retorno à atividade do cargo de ingresso (págs. 77/82).
Foi observado
pelo
perito:
Quadro
clínico parcialmente
estabilizado, neste ato pericial não foram identificadas alterações psicopatológicas
significativas que possa interferir na prática de atividades laborais e do cotidiano,
observo que as habilidades mentais essenciais se encontram preservadas, de modo que há
compatibilidade funcional em relação à capacidade psíquica funcional e o rol de
atividades do cargo de origem.
Em avaliação indireta, restou consignado por outro médico:
Parecer ocupacional: Capacidade laborativa preservada para atividades de ingresso,
considerando informações do histórico e conclusão descrita na avaliação psiquiátrica
atual, onde foi identificado quadro clínico parcialmente estabilizado e ausência de
limitações psíquicas funcionais incapacitantes que possam prejudicar o desempenho em
atividades inerentes ao seu cargo original no estado.
Por fim, a conclusão da avalição pelo auditor: Conforme o exame
mental especializado feito e a análise geral do caso feita pelo RE, não existem limitações
incapacitantes de origem psiquiátricas nesse momento. Doença psiquiátrica estabilizada.
Assim, não se verifica a incapacidade para o cargo de concurso por origem da doença
mental, podendo seguir o Rol de Atividades de concurso.
Na justificativa da conclusão pelo DPME concluiu-se: Servidora
em tratamento de patologia psiquiátrica, porém no presente momento encontra-se
estabilizada, não havendo descrição de limitações decorrentes da doença diagnosticada.
Portanto não há elementos que justifiquem restrições ao rol de atividades original.
Diante disso, houve cassação da readaptação em 11/12/2018 (págs.
23, 24 e 25).
3 Laudo de readaptação no 14123/2018 (pág. 83) e Súmula CAAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000228-15.2019.8.26.0576 -Voto no 29787
6
Em 20/12/2018 a autora passou em atendimento ambulatorial,
ocasião em que foi diagnosticada com transtorno misto ansioso e depressivo (CID F 41.2),
reação aguda ao “stress” (CID F 43.0) e transtorno de pânico (ansiedade paroxística
episódica CID F 41.0), tendo sido sugerida a manutenção da readaptação (pág. 28).
No mesmo sentido relatórios médicos anteriores (págs. 29, 31, 32 e
33/34). Outros documentos médicos foram juntados nas págs. 134/145.
O histórico de licenças para tratamento de saúde da autora é visto
nas págs. 85/88.
Após perícia médica, o expert observou que na vigência de
readaptação, apresentava-se com oscilações discretas e com estabilidade emocional na
maior parte do tempo. Com a cessação da readaptação houve piora do seu quadro clínico
como um todo, exacerbando os sintomas antes melhorados.
Constou da conclusão do laudo pericial:
-Pericianda apresenta quadro de Transtorno de Pânico, Transtorno
Misto-Ansioso e Depressivo e Reação Aguda ao Stress,
F41.0/F41.2/F43.0.
-Na vigência de readaptação apresentava-se com oscilações discretas
e com estabilidade emocional na maior parte do tempo. Com a
cessação da readaptação houve piora do seu quadro clínico como um
todo, exacerbando os sintomas antes melhorados.
-Há dano patrimonial físico indenizável de acordo com a Tabela do
DPVAT;
-Há incapacidade laboral total e temporária.
-Não foi caracterizada dependência de terceiros para atividades da
vida diária (págs. 174/178).
Não vejo, então, como desconstituir o quanto apurado no laudo
pericial, em que foi esmiuçada a condição de saúde da autora, mostrada sua incapacidade
de assumir suas atividades originais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000228-15.2019.8.26.0576 -Voto no 29787
7
Esse resultado afasta a tese do apelante de ser o DPME órgão
exclusivo para se analisar sobre capacidade laborativa do servidor, notadamente por ter
havido equívoco na cessação da readaptação, ante o estado de saúde da recorrida,
corroborado pela perícia aqui realizada.
Ademais, o exame pericial foi por médico credenciado pelo
IMESC, sendo válido para constatar o quadro médico e o estado de saúde da autora, a
resultar em desnecessidade de validação pelo DPME.
Dessarte, a autora logrou demonstrar o fato constitutivo de seu
direito (CPC, art. 373, I), pois os documentos acostados, em cotejo com o laudo pericial,
comprovam não ter a autora condições a retornar, neste momento, à atividade originária,
devendo o ato ser revisto periodicamente.
Impõe-se, agora, majoração na verba honorária, por força do § 11
do art. 85 do Código de Processo Civil, cogente, motivo por que elevo a honorária para R$
1.500,00, atualizados no dia do efetivo pagamento.
Com essas observações e acréscimos, entendo não merecer reforma
a r. sentença, também diante de seus próprios fundamentos, pelos quais, registro, bem se
examinou a questão controvertida.
Anoto, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator